Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-32.2020.8.11.0022
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000440-32.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERCIO BATISTA MACIEL - CPF: 844.191.641-15 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), GLAUBER RAFAEL VARGAS - CPF: 001.443.920-46 (ASSISTENTE), LUPERSIO JUNIOR BOLOGNEZ - CPF: 482.323.601-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000440-32.2020.8.11.0022

APELANTE: LAERCIO BATISTA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INVIABILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal”
(N.U 0001745-41.2019.8.11.0010).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000440-32.2020.8.11.0022

APELANTE: LAERCIO BATISTA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Laercio Batista Maciel, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Pedra Preta,
que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei 9.503/1997).

Em suas razões, postula o apelante
o afastamento da pena de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor
por ser exacerbada e desproporcional ao caso.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000440-32.2020.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a
irresignação
defensiva se circunscreve ao afastamento da pena de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor
.

O recurso não comporta acolhimento.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário do tipo penal da embriaguez ao volante (CP, art. 306), sendo aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade. Logo, afigura-se obrigatória a sua imposição.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal,
sendo descabida a pretensão de sua exclusão
, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal. [...]
(N.U 0001745-41.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa
, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ)
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

A propósito, o STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade
“não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica”
(RE nº 607107 - Relator: Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 14.4.2020).

Ademais, o art. 293
do CTB dispõe que
“a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
”
, razão pela qual sequer há se falar em desproporcionalidade na pena aplicada, pois fixada no mínimo legal (2 meses).

Nesse contexto, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024